Tribunal: TJES
Processo: 0000696-64.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-64.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DA SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000696-64.2024.8.08.0012

APELANTE: PABLO DA SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA/QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO REALIZADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base e a correção de erro material no nome constante na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto essencialmente por depoimentos de policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da natureza/quantidade dos entorpecentes observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) verificar a subsistência de erro material no nome do réu na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva repousa no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão e no Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de crack, cocaína e maconha.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentam-se firmes, coerentes e harmônicos, possuindo especial valor probatório quando em consonância com as demais provas dos autos.

A ausência de versão exculpatória pelo réu, somada à apreensão de "bag" contendo diversidade de drogas e dinheiro fracionado em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, afasta a tese de insuficiência probatória.

O ônus de provar eventual suspeição ou má-fé na conduta dos agentes públicos recai sobre a defesa, conforme art. 156 do CPP, encargo do qual não se desincumbiu.

A existência de três condenações definitivas permite a utilização de títulos distintos para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase e da reincidência na segunda fase da dosimetria.

A natureza altamente viciante do crack e da cocaína, bem como a quantidade expressiva de pinos e frascos apreendidos, justificam a elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006.

O aumento de um ano para cada circunstância judicial negativa revela-se proporcional, situando-se em patamar inferior ao critério de 1/8 sobre o intervalo da pena comumente aceito pela jurisprudência.

A reincidência do réu constitui óbice legal expresso à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O erro material relativo ao nome do acusado não mais subsiste, visto que o juízo de origem realizou a devida correção em decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o contexto probatório, são idôneos para fundamentar o édito condenatório.

A natureza e a quantidade da droga são vetoriais preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico.

A reincidência impede o reconhecimento do privilégio no tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 156 do CPP; art. 33,
caput
, e § 4º, e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73518; STJ, AgRg no REsp 2196520.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000696-64.2024.8.08.0012

APELANTE: PABLO DA SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

PABLO DA SILVA MOREIRA

em face da r. Sentença
(ID 17587423)
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (
ID 17587431
), a defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais militares, inexistindo prova robusta da mercancia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, alegando desproporcionalidade na exasperação operada, pugnando pela aplicação da fração de 1/8 sobre a pena mínima. Por fim, aponta a necessidade de correção de erro material na Sentença quanto ao nome do réu.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (
ID 17587635
), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a validade dos depoimentos policiais e a idoneidade da dosimetria aplicada diante da natureza e quantidade de drogas e dos maus antecedentes.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça, em Parecer (
ID 18179343
), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

No que tange aos fatos apurados nos autos,
emerge da Denúncia (
ID 17587397
) que, no dia 06 de abril de 2024, por volta das 01h00min, na Rua Inácio Gobbi, Bairro Campo Verde, Cariacica/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico,
57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína
e
70 (setenta) frascos de crack
, além da quantia de
R$ 303,50 (trezentos e três reais e cinquenta centavos)
em espécie.

Narra a peça acusatória que policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado entregando um objeto a um terceiro — que se evadiu ao notar a presença policial — e, ao abordarem o réu, encontraram os entorpecentes no interior de uma bolsa (
bag
) que ele portava.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do réu Pablo alega que não existem provas suficientes para a condenação, sustentando a fragilidade do acervo probatório amparado nos depoimentos dos policiais militares.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 17587394 - Pág. 4), pelo Auto de Apreensão (ID 17587394 - Pág. 14) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17587402), que atestou a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

No tocante à autoria, o acervo probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas.

Os depoimentos dos Policiais Militares Paulo Giovani Pereira e André Pereira Rosa, colhidos sob o crivo do contraditório (mídias ID 46304053 e ID 45877812), foram firmes, coerentes e harmônicos quanto ao núcleo essencial da conduta delitiva.

O militar Paulo Giovani relatou que a guarnição, em patrulhamento por volta de 01h00min, visualizou o apelante entregando um objeto a um terceiro, o qual se evadiu ao notar a presença policial. Confirmou que, na abordagem, foi encontrada uma bolsa (
bag
) em posse direta de Pablo, contendo crack, cocaína e dinheiro. Ratificou o teor do depoimento prestado na esfera policial.

Corroborando a dinâmica, o militar André Pereira confirmou a visualização do ato de mercancia e a apreensão da
bag
com o réu contendo frascos de crack e cocaína, além de numerário aproximado de R$ 300,00, bem como mencionou que o réu confessou informalmente a traficância no local.

O réu Pablo da Silva Moreira exerceu o direito constitucional ao silêncio tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Embora não possa ser interpretado em prejuízo da defesa, a ausência de uma versão exculpatória contraposta à prova acusatória deixa a narrativa policial como a única versão fática nos autos.

A prova oral (depoimentos dos militares) conecta-se perfeitamente à descrição fática da denúncia e do Auto de Prisão em Flagrante. A apreensão da "bag" com diversidade de drogas (crack e cocaína) e dinheiro fracionado corrobora a narrativa de que o réu estava exercendo a mercancia no local (conhecido como "região da vala").

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

A defesa não produziu contraprova (testemunhal ou documental) que pudesse infirmar a presunção de veracidade dos atos administrativos ou que explicasse a posse da "bag" e do dinheiro de forma lícita, limitando-se ao campo das conjecturas teóricas sobre a validade do testemunho policial.

O ônus de provar eventual facciosidade ou ilicitude na conduta dos policiais recai sobre a defesa (art. 156 do CPP), encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, a tipicidade do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo variado, bastando que o agente incida em um dos verbos nucleares — no caso, "trazer consigo" — para a consumação do delito.

A finalidade mercantil é extraída das circunstâncias objetivas
dos fatos, quais seja,
a natureza altamente viciante das drogas (crack e cocaína), a quantidade expressiva e fracionada, a apreensão de dinheiro trocado e o local e horário da abordagem.

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que Pablo praticou a conduta típica, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à
dosimetria
.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente os antecedentes criminais e a natureza/quantidade da droga, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A prova dos antecedentes (Certidão Criminal) confirma a multirreincidência, vez que o réu ostenta 03 (três) condenações definitivas.

O juiz utilizou provas distintas para valorar negativamente a primeira fase (2 condenações + Art. 42 da Lei de Drogas) e a segunda fase (1 condenação para reincidência).

Neste ponto, r
essalta-se
os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente,
a

variedade,
a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de
maconha e, em especial, de
crack
e cocaína
, entorpecente
s
com alto poder viciante,
em relevante quantidade (
70 frascos com crack, pesando 36,7g; 57 pinos de cocaína, pesando 103,4g; e 1 bucha de maconha, pesando 1,4g
). Deve, ainda, ser considerado o alto valor comercial da cocaína, tendo sido apreendidos
57
pinos
,
o que aponta elevado potencial distributivo
e lucro
.
Assim, t
ais elementos realmente invocam maior reprovabilidade.

No que tange ao
quantum,
observo que a respeito do
critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que:

"
[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Considerando as duas vetoriais negativas, o
incremento de 01 ano para cada uma consiste em um patamar é perfeitamente proporcional e até benevolente se comparado o critérios mais aceitos pelo STJ que é o de 1/8 sobre o intervalo da pena (corresponderia a 1 ano e 3 meses para cada vetorial).

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente aplicada.

Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), uma vez que o réu é reincidente, o que constitui óbice legal expresso à concessão da benesse.

Observo que, quanto ao erro material apontado na Sentença, já fora corrigido na Decisão de ID 17587641.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)